Tribunal: TJPA
Processo: 0853626-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853626-69.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA CATHARINA PARENTE DOS REIS LEAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A controvérsia meritória versa a respeito da composição salarial da agravante para fins de reconhecimento do piso nacional do magistério.

2 -
Tal questão foi devidamente apreciada com base em recente entendimento firmado sobre o tema. No julgado mencionado, foi consignado que o valor previsto no artigo 2º, § 1º da Lei Nacional nº 11.738/2008 deveria corresponder à remuneração global percebida pelo servidor e não somente o vencimento-base.

3 -
Afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

4 -
Segundo o STF, todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados ao agravante.

2 - Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto por Maria Catharina Parente dos Reis, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora.

Conforme se depreende dos autos, a autora é professora de rede estadual de ensino e relata que seu salário não está em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso salarial de magistérios da rede pública de ensino. Requereu, em sede de liminar, a correção dos valores em seu contracheque e, no mérito, a confirmação da medida com a cobrança de valores pretéritos.

O pedido liminar foi indeferido.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou procedente a demanda, determinando a correção dos vencimentos do autor, bem como de valores pretéritos.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando que o piso instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 não se enquadra no conceito de vencimento base e tampouco no conceito de remuneração, sendo apenas o valor pago ao servidor, pelos serviços prestados, independentemente de acréscimos, como é o caso do adicional por tempo de serviço e das gratificações pela produtividade. Prosseguindo, o Estado do Pará acrescenta que, no âmbito estadual, o cargo de professor da rede pública de ensino é de nível superior, razão pela qual todos os professores, recebem a gratificação de nível superior, a qual deve ser computada para fins de cálculo do piso salarial.

Assim, ao fim da peça recursal, o Estado do Pará requer o conhecimento e o provimento do Recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada, julgando-se totalmente improcedente a ação.

Em suas contrarrazões, a parte apelada requer o julgamento improvido do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP.

Em decisão monocrática, conheci e dei provimento ao recurso.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de Agravo Interno, aduzindo que o
decisum
deve ser reformado integralmente, ao passo que afirma estar amparado na Lei nº 11.738/08; aduz a ilegalidade no entendimento de que a gratificação de escolaridade (ou de nível superior) integra indistintamente o vencimento dos profissionais da educação no Pará.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia meritória versa a respeito da composição salarial da agravante para fins de reconhecimento do piso nacional do magistério.

Tal questão foi devidamente apreciada com base em recente entendimento firmado sobre o tema. No julgado mencionado, foi consignado que o valor previsto no artigo 2º, § 1º da Lei Nacional nº 11.738/2008 deveria corresponder à remuneração global percebida pelo servidor e não somente o vencimento-base.

Sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme se verifica na documentação anexada aos autos, a parte agravante recebe gratificação de escolaridade. Assim, na esteira da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a mencionada verba deve ser levada em consideração, para fins de cálculo do piso do magistério.

Nesse sentido, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que:

“Desse modo, considerando que todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008. Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGARASEGURANÇA
( RE 1362851 AgR / PA - PARÁ AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 25/04/2022 Publicação: 28/04/2022)”

Ressalte-se que a decisão proferida pelo Ministro Relator foi confirmada, por unanimidade, pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 03/06/2022. Os Ministros entenderam que a Gratificação de Escolaridade deve compor o cálculo do piso do magistério.

Seguindo o entendimento da Corte Constitucional, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reformado as sentenças proferidas sobre o tema, reconhecendo que a gratificação de escolaridade deve ser levada em consideração para fins do piso do magistério:

“Dessa forma, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada, diante do entendimento da Corte Suprema de que a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados à apelada, que recebe vencimento superior ao piso salarial requerido, conforme contracheques anexos. Assim, pelas razões acima apontadas, ancorado no precedente da Suprema Corte, em situação análoga à dos autos, não vislumbro a comprovação da existência de direito da autora/apelada.
Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso e, com fulcro no artigo 932, inciso VIII do CPC/2015 e artigo133, inciso XII, alínea d, do RITJE/PA, dou provimento ao apelo para reformar a sentença, julgando improcedente o pedidoinicial da ação, nos termos da fundamentação (PROCESSO Nº: 0800039-04.2022.8.14.0009 ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO)”

Portanto, conforme se observa nas decisões acima destacadas, a Gratificação de Escolaridade integra o cálculo do piso do magistério, razão pela qual a parte não faz jus à majoração requerida.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Este é o entendimento seguido por esta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO, COM O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que reformou o recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária interposto pelo Estado. 2. A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE 1.362.851 Pará, todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados à parte agravante. 3. Agravo conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803880-41.2021.8.14.0009 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1326541 E DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0803895-37.2021.8.14.0000. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NESSE SENTIDO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) A RESPEITO DOS CONTORNOS DA AÇÃO DIRETA . . .Ver ementa completaDE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 4.167-DF. CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 08554809820218140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2023)

Pelo exposto, não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação lançada ao norte.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023